Tribunal: STJ
Processo: 0015032-72.2023.8.25.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75631 - SE(2025/0030924-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE
: ALLAN DIEGO ANDRADE SANTOS
ADVOGADOS
: MAURÍCIO GENTIL MONTEIRO - SE002435
TERENCE ZVEITER - DF011717
LEONARDO CAPUTO BASTOS ZVEITER - DF075000
ANDRESS AMADEUS PINHEIRO SANTOS - DF084510
RECORRIDO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR
: EVÂNIO JOSÉ DE MOURA SANTOS - SE002884
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
PROVA DE TRIBUNA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. CONTROLE

JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. NOTA MANTIDA.
RECURSO
ORDINÁRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Recurso ordinário interposto contra acórdão de Tribunal de Justiça que
O recurso
denegou mandado de segurança impetrado em face de ato da banca examinadora e
da Comissão do XXI Concurso Público para o cargo de Promotor de Justiça Substituto
de Ministério Público Estadual, referente à Prova de Tribuna.
2.
. Candidato aprovado nas etapas anteriores do certame obteve nota
Fato relevante
8,27 na Prova de Tribuna, em que foi sorteado o tema “Acordo Civil, Transação Penal,
Suspensão Condicional do Processo e Acordo de Não Persecução Penal”. A banca, ao
julgar recurso administrativo, manteve a nota, apontando erros técnicos,
superficialidade na abordagem do tema, encerramento da exposição com cerca de
quatro minutos restantes do tempo regulamentar de 15 minutos, ausência de controle
de tempo, comprometendo apresentação, postura e sequenciamento lógico.
3.
. No writ, alegou-se ilegalidade na correção
Fundamentos do mandado de segurança
da Prova de Tribuna, por suposta aplicação de critérios não previstos no edital,
sustentando que o item 3.2 do Edital n.o
apenas fixaria o prazo máximo de 15
19/2023
minutos, sendo indevido o desconto de nota pelo fato de o candidato ter concluído a
apresentação em 11 minutos e 1 segundo, dentro do prazo. Requereu-se a anulação
do “corte” de 0,76 pontos, com majoração da nota para 9,03, ou, subsidiariamente, a
reavaliação da prova sem considerar, como “erros técnicos”, a não utilização da
integralidade do tempo.
4.
. O Tribunal de origem denegou a segurança,
Decisão recorrida e parecer ministerial
entendendo legal a conduta da banca, à vista do edital que prevê Prova de Tribuna
“com duração de 15 minutos”. No recurso ordinário, busca-se a reforma do acórdão. O
Documento eletrônico VDA55998612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 8e3ade2d-465e-4c7c-adb6-43259ea39437

Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, enfatizando a
observância dos critérios editalícios e a impossibilidade, em regra, de o Poder
Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e notas atribuídas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Poder Judiciário pode interferir na
correção da Prova de Tribuna de concurso público para carreira do Ministério Público,
para afastar critérios de avaliação utilizados pela banca examinadora, especialmente
quanto a aspectos subjetivos como domínio do conteúdo jurídico, articulação lógica,
e (ii)
apresentação, postura e controle do tempo;
saber se o desconto de pontuação em
razão de o candidato encerrar a exposição antes de esgotar os 15 minutos previstos no
item 3.2 do Edital n.o
caracteriza violação ao edital ou outra ilegalidade apta a
19/2023
autorizar a concessão da segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 485) e do
Superior Tribunal de Justiça estabelece que não compete ao Poder Judiciário substituir
a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de
correção utilizados, salvo em hipóteses excepcionais de ilegalidade,
inconstitucionalidade, erro grosseiro ou violação do edital.
7. A avaliação e a atribuição de pontuação em fases com acentuado grau de
subjetividade, como a prova de tribuna, inserem-se no âmbito da discricionariedade
técnica da banca examinadora, compreendendo, à luz do Edital n.o
critérios
20/2023,
como domínio do conhecimento jurídico (peso 3), articulação do raciocínio lógico e
argumentativo (peso 2), apresentação e postura (peso 3) e uso correto do vernáculo
(peso 2), de modo que a reapreciação judicial desses critérios configuraria indevida
incursão no mérito administrativo.
8. O item 3.2 do Edital n.o
prevê que a prova de tribuna será pública “com
19/2023
duração de 15 minutos”, sem restringir a banca à mera aferição de um limite máximo
de tempo, permitindo que a gestão do tempo pelo candidato, inclusive a não utilização
da totalidade do período disponível, seja considerada na avaliação de apresentação e
postura, bem como na profundidade da exposição e na articulação lógica do discurso.
9. No caso concreto, a banca examinadora fundamentou o indeferimento do recurso
administrativo em elementos diretamente vinculados aos critérios editalícios
(superficialidade em tópicos do tema sorteado, erro na citação de artigo relativo ao
sursis processual, ausência de controle de tempo, comprometendo apresentação e
postura, e sequenciamento lógico comprometido), além de aplicar a mesma
interpretação a outros candidatos em situação semelhante, preservando a isonomia, o
que afasta a alegação de arbitrariedade ou violação ao edital.
10. Inexistindo demonstração de vício de legalidade, inconstitucionalidade, erro
grosseiro ou afronta às regras editalícias, não se verifica direito líquido e certo à
revisão da nota ou ao recálculo da pontuação da prova de tribuna, impondo-se a
manutenção do acórdão que denegou a segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Recurso ordinário em mandado de segurança
desprovido, mantida a denegação da segurança.
Tese de julgamento:
1. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de concurso público
para reexaminar o conteúdo da prova e os critérios de correção adotados, admitindo-se
intervenção apenas em caso de ilegalidade, inconstitucionalidade, erro grosseiro ou
violação do edital.
2. A ausência de demonstração de afronta às regras editalícias ou de vício de
ilegalidade impede o reconhecimento de direito líquido e certo à majoração da nota ou
à reavaliação da prova de tribuna em mandado de segurança.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS
Rel. p/ acórdão Min. Cármen
27.260/DF,
Lúcia, j. 26.03.2010; STF, RE
(Tema 485 da repercussão geral), Plenário,
632.853/CE
Documento eletrônico VDA55998612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 8e3ade2d-465e-4c7c-adb6-43259ea39437

Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015; STJ, RMS
Rel. Min. Afrânio
69.331/PR,
Vilela, DJe 09.09.2024; STJ, AgInt no RMS
Rel. Min. Herman Benjamin,
71.502/MG,
DJe 18.12.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso
ordinário, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
17 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA55998612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 8e3ade2d-465e-4c7c-adb6-43259ea39437

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75631 - SE(2025/0030924-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE
: ALLAN DIEGO ANDRADE SANTOS
ADVOGADOS
: MAURÍCIO GENTIL MONTEIRO - SE002435
TERENCE ZVEITER - DF011717
LEONARDO CAPUTO BASTOS ZVEITER - DF075000
ANDRESS AMADEUS PINHEIRO SANTOS - DF084510
RECORRIDO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR
: EVÂNIO JOSÉ DE MOURA SANTOS - SE002884
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
PROVA DE TRIBUNA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. CONTROLE

JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. NOTA MANTIDA.
RECURSO
ORDINÁRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Recurso ordinário interposto contra acórdão de Tribunal de Justiça que
O recurso
denegou mandado de segurança impetrado em face de ato da banca examinadora e
da Comissão do XXI Concurso Público para o cargo de Promotor de Justiça Substituto
de Ministério Público Estadual, referente à Prova de Tribuna.
2.
. Candidato aprovado nas etapas anteriores do certame obteve nota
Fato relevante
8,27 na Prova de Tribuna, em que foi sorteado o tema “Acordo Civil, Transação Penal,
Suspensão Condicional do Processo e Acordo de Não Persecução Penal”. A banca, ao
julgar recurso administrativo, manteve a nota, apontando erros técnicos,
superficialidade na abordagem do tema, encerramento da exposição com cerca de
quatro minutos restantes do tempo regulamentar de 15 minutos, ausência de controle
de tempo, comprometendo apresentação, postura e sequenciamento lógico.
3.
. No writ, alegou-se ilegalidade na correção
Fundamentos do mandado de segurança
da Prova de Tribuna, por suposta aplicação de critérios não previstos no edital,
sustentando que o item 3.2 do Edital n.o
apenas fixaria o prazo máximo de 15
19/2023
Documento eletrônico VDA55998586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Código de Controle do Documento: 3d3949ea-1df1-474f-99a1-27eeaf6011ba

minutos, sendo indevido o desconto de nota pelo fato de o candidato ter concluído a
apresentação em 11 minutos e 1 segundo, dentro do prazo. Requereu-se a anulação
do “corte” de 0,76 pontos, com majoração da nota para 9,03, ou, subsidiariamente, a
reavaliação da prova sem considerar, como “erros técnicos”, a não utilização da
integralidade do tempo.
4.
. O Tribunal de origem denegou a segurança,
Decisão recorrida e parecer ministerial
entendendo legal a conduta da banca, à vista do edital que prevê Prova de Tribuna
“com duração de 15 minutos”. No recurso ordinário, busca-se a reforma do acórdão. O
Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, enfatizando a
observância dos critérios editalícios e a impossibilidade, em regra, de o Poder
Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e notas atribuídas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Poder Judiciário pode interferir na
correção da Prova de Tribuna de concurso público para carreira do Ministério Público,
para afastar critérios de avaliação utilizados pela banca examinadora, especialmente
quanto a aspectos subjetivos como domínio do conteúdo jurídico, articulação lógica,
e (ii)
apresentação, postura e controle do tempo;
saber se o desconto de pontuação em
razão de o candidato encerrar a exposição antes de esgotar os 15 minutos previstos no
item 3.2 do Edital n.o
caracteriza violação ao edital ou outra ilegalidade apta a
19/2023
autorizar a concessão da segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 485) e do
Superior Tribunal de Justiça estabelece que não compete ao Poder Judiciário substituir
a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de
correção utilizados, salvo em hipóteses excepcionais de ilegalidade,
inconstitucionalidade, erro grosseiro ou violação do edital.
7. A avaliação e a atribuição de pontuação em fases com acentuado grau de
subjetividade, como a prova de tribuna, inserem-se no âmbito da discricionariedade
técnica da banca examinadora, compreendendo, à luz do Edital n.o
critérios
20/2023,
como domínio do conhecimento jurídico (peso 3), articulação do raciocínio lógico e
argumentativo (peso 2), apresentação e postura (peso 3) e uso correto do vernáculo
(peso 2), de modo que a reapreciação judicial desses critérios configuraria indevida
incursão no mérito administrativo.
8. O item 3.2 do Edital n.o
prevê que a prova de tribuna será pública “com
19/2023
duração de 15 minutos”, sem restringir a banca à mera aferição de um limite máximo
de tempo, permitindo que a gestão do tempo pelo candidato, inclusive a não utilização
da totalidade do período disponível, seja considerada na avaliação de apresentação e
postura, bem como na profundidade da exposição e na articulação lógica do discurso.
Documento eletrônico VDA55998586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Código de Controle do Documento: 3d3949ea-1df1-474f-99a1-27eeaf6011ba

9. No caso concreto, a banca examinadora fundamentou o indeferimento do recurso
administrativo em elementos diretamente vinculados aos critérios editalícios
(superficialidade em tópicos do tema sorteado, erro na citação de artigo relativo ao
sursis processual, ausência de controle de tempo, comprometendo apresentação e
postura, e sequenciamento lógico comprometido), além de aplicar a mesma
interpretação a outros candidatos em situação semelhante, preservando a isonomia, o
que afasta a alegação de arbitrariedade ou violação ao edital.
10. Inexistindo demonstração de vício de legalidade, inconstitucionalidade, erro
grosseiro ou afronta às regras editalícias, não se verifica direito líquido e certo à
revisão da nota ou ao recálculo da pontuação da prova de tribuna, impondo-se a
manutenção do acórdão que denegou a segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Recurso ordinário em mandado de segurança
desprovido, mantida a denegação da segurança.
Tese de julgamento:
1. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de concurso público
para reexaminar o conteúdo da prova e os critérios de correção adotados, admitindo-se
intervenção apenas em caso de ilegalidade, inconstitucionalidade, erro grosseiro ou
violação do edital.
2. A ausência de demonstração de afronta às regras editalícias ou de vício de
ilegalidade impede o reconhecimento de direito líquido e certo à majoração da nota ou
à reavaliação da prova de tribuna em mandado de segurança.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS
Rel. p/ acórdão Min. Cármen
27.260/DF,
Lúcia, j. 26.03.2010; STF, RE
(Tema 485 da repercussão geral), Plenário,
632.853/CE
Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015; STJ, RMS
Rel. Min. Afrânio
69.331/PR,
Vilela, DJe 09.09.2024; STJ, AgInt no RMS
Rel. Min. Herman Benjamin,
71.502/MG,
DJe 18.12.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário interposto por Allan Diego Andrade Santos
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Sergipe, que denegou o mandado
de segurança ali impetrado, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA55998586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Código de Controle do Documento: 3d3949ea-1df1-474f-99a1-27eeaf6011ba

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CONCURSO
PÚBLICO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE.
INSURGÊNCIA QUANTO À AVALIAÇÃO DA NOTA NA PROVA DE
TRIBUNA. BANCA QUE EFETUOU DESCONTOS NA AVALIAÇÃO DE
NOTA DO IMPETRANTE POR NÃO TER O MESMO EXAURIDO O TEMPO
PREVISTO NA LEI DO CERTAME (15 MINUTOS). LEGALIDADE DA
CONDUTA PRATICADA PELA AUTORIDADE COATORA. EDITAL DO
CONCURSO QUE PREVÊ QUE A PROVA DE TRIBUNA SERÁ PÚBLICA
COM DURAÇÃO “DE” 15 MINUTOS E NÃO DE “ATÉ” 15 MINUTOS.
REGRA EDITALÍCIA DE INTERPRETAÇÃO LITERAL/GRAMATICAL.
EDITAL QUE É A LEI DOS CONCURSOS. AUSÊNCIA DE FATO
INCONTROVERSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
O recorrente sustenta, em síntese, que "O mandado de segurança foi
impetrado tomando por base, em apertada síntese, os seguintes fundamentos
jurídicos: a) ilegalidades praticadas na correção da prova de tribuna do impetrante,
com aplicação de critérios não previstos no edital; b) a única regra do edital do
concurso sobre controle de tempo na Prova da Tribuna é a do item 3.2 do Edital no 19
–
qual seja, a de que sua duração é de 15 minutos! c) assim, é ilegal penalizar
MP/SE,
o candidato por ter concluído sua apresentação em 11 (onze) minutos e 01 um
segundo - totalmente dentro do prazo estabelecido de 15 minutos - até porque é
prudente que o examinado faça uma síntese do tema e aí, sim, não comprometa a
" (e-STJ, fl. 675).
apresentação com estouro do tempo máximo
Defende que há manifesta ilegalidade na correção de sua prova para o
cargo de Promotor de Justiça do Ministério Público de Sergipe, tendo em vista que "o
próprio espelho de correção da sua prova de tribuna revela que houve corte na sua
pontuação a partir de critérios que não estão previstos no edital do concurso, tudo
conforme explicitado pormenorizadamente na petição inicial, sendo certo que não se
pretende aqui, por descabido, o controle judicial do mérito da avaliação, pois o Poder
Judiciário não pode substituir-se às bancas examinadoras de concursos públicos,
conforme remansosa jurisprudência, mas pode e deve efetuar o controle de legalidade
" (e-STJ, fl. 675).
dos atos praticados em sede de concursos públicos
Aduz que "o fundamento adotado pela maioria, a partir do voto divergente
do Eminente Desembargador João Hora, afinal designado para lavrar o acórdão, é o
de que a regra do item 3.2 do edital 19, de 12 de maio de 2023 (“A prova de tribuna, de
caráter exclusivamente classificatório, será pública com duração de 15 (quinze)
minutos”) deve ser interpretada como significando que os candidatos devem falar, na
prova de tribuna, exatos 15 minutos, nem mais, nem menos (sob pena de ferir o que
" (e-STJ, fl. 677), o
seria a regra do edital e com isso sofrer algum decréscimo na nota)
que não se mostra razoável.
Documento eletrônico VDA55998586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Código de Controle do Documento: 3d3949ea-1df1-474f-99a1-27eeaf6011ba

Conclui, assim, ser "ilegal penalizar o candidato por ter concluído sua
apresentação em 11 (onze) minutos e 01 um segundo - totalmente dentro do prazo
estabelecido de 15 minutos - até porque é prudente que o examinado faça uma síntese
do tema e aí, sim, não comprometa a apresentação com estouro do tempo máximo.
Tem-se por certo que a mensagem foi efetivamente comunicada, não havendo razão
para desconto da nota quanto à ausência do controle de tempo, quando nos termos do
edital do concurso houve sim controle muito bem-sucedido do tempo, já que a
(e-STJ, fl. 680).
apresentação foi efetuada dentro do prazo máximo de quinze minutos!"
Ao final, pugna pela procedência do recurso ordinário, "para o fim de
conceder a segurança, para anular o corte ilegal de 0,76 [0,57 (item 2 do espelho da
Banca) + 0,19 (parte referente ao item 1 do espelho da Banca)] na nota do impetrante
na Prova de Tribuna e, por conseguinte, determinar às autoridades coatoras que: 1)
seja atribuída a sua nota correta na Prova de Tribuna considerando a nota que lhe foi
originalmente dada, ou seja, 9,03 [8,27 somada à pontuação ilegalmente anulada
(0,76)]; 2) recalcular a nota final do impetrante no concurso, considerando a média a
ser estabelecida corrigindo a pontuação da Prova de Tribunal para 9,03 OU,
subsidiariamente, a concessão definitiva da segurança, para anular o corte ilegal da
pontuação do impetrante na Prova de Tribuna e determinar à Comissão do Concurso
que seja reavaliada a sua nota da Prova de Tribuna, excluindo os "erros técnicos" do
item 2 (“ausência do controle de tempo, comprometendo a apresentação e postura”) e
do item 1 ("ainda com tempo disponível, deixou aproximadamente quatro minutos sem
explanação”) do espelho respectivo e, por conseguinte, recalcular a nota final do
impetrante no concurso, considerando a média a ser estabelecida corrigindo a
pontuação da Prova de Tribuna para aquela que venha a ser atribuída com a exclusão
" (e-STJ, fl. 681).
dos apontados ilegais erros técnicos
As contrarrazões foram ofertadas às fls. 686-711 (MPSE) e às fls. 719-734
(Estado de Sergipe).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo
desprovimento do recurso, em parecer assim resumido:

Administrativo. Concurso Público para o cargo de Promotor de Justiça
Substituto do Ministério Público do Estado de Sergipe. Prova de tribuna. Não
utilização de todo o tempo disponível. Decréscimo da nota. Ilegalidade.
Ausência. Observância dos critérios editalícios. Não compete ao Poder
Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para
avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de
compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no
edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido (RE n.
Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, D Je de
. Parecer
632.853/CE,
29/6/2015)
pelo não provimento do recurso ordinário.
Documento eletrônico VDA55998586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Código de Controle do Documento: 3d3949ea-1df1-474f-99a1-27eeaf6011ba

É o relatório.
VOTO

1. Delimitação fática.

Colhe-se dos autos que o recorrente foi aprovado em todas as etapas do
XXI Concurso Público destinado ao provimento de vagas e à formação de cadastro de
reserva para o cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado de Sergipe (Edital no
01, de 19 de abril de 2022), concorrendo pelas vagas de ampla concorrência.
Na fase da prova de tribuna, foi sorteado para discorrer sobre o tema
“Acordo Civil, Transação Penal, Suspensão Condicional do Processo e Acordo de Não
Persecução Penal”, ocasião em que obteve a nota 8,27, de um total de 10 pontos
possíveis.
Irresignado com a pontuação atribuída, interpôs recurso administrativo
perante a Banca Examinadora, o qual, todavia, foi indeferido.
Diante disso, impetrou mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça
do Estado de Sergipe, sustentando, em síntese, que o único requisito previsto quanto
ao controle de tempo é o contemplado no Edital no 19 –
item 3.2, dispondo
MP/SE,
expressamente a duração máxima da prova de tribuna como sendo de 15 minutos.
Por essa razão, alegou que houve ilegalidade no desconto indevido de
pontuação por não ter utilizado o tempo total de 15 minutos.
O Tribunal de origem, contudo, por maioria de votos, denegou a segurança,
nos termos da ementa acima destacada.
Daí o presente recurso ordinário, em que o recorrente reitera a existência de
ilegalidade no desconto de sua nota na prova de tribuna por não ter utilizado o tempo
total de 15 minutos, o que teria contrariado o próprio edital do concurso.

2. Do mérito recursal.

É de todos conhecido o entendimento segundo o qual "não cabe ao Poder
Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade, substituir-se à banca
examinadora do concurso público para reexaminar os critérios de correção das
" (MS no
Relatora para o
e o conteúdo das questões formuladas
provas
27.260/DF,
acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe
.
26/3/2010)
Documento eletrônico VDA55998586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Código de Controle do Documento: 3d3949ea-1df1-474f-99a1-27eeaf6011ba

No mesmo sentido, confiram-se alguns precedentes desta Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR MUNICIPAL.
CORREÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PELO PODER
JUDICIÁRIO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de não
competir ao Poder Judiciário a substituição da banca examinadora para
reexaminar o conteúdo das questões e dos critérios de correção
utilizados, salvo ocorrência de lesão, ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
2. A premissa da qual partiu a 4a Câmara Cível do TJPR para conceder o
aumento de nota à candidata é resultado de uma interpretação do próprio
Poder Judiciário, desconsiderando a autonomia da banca a respeito da
valoração dos critérios na correção das questões subjetivas.
3. Recurso em mandado de segurança provido.
(RMS n.
Relator o Ministro Afrânio Vilela, DJe de
- sem
69.331/PR,
9/9/2024
grifo no original)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO
ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA
POR ANALOGIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA
SÚMULA 283/STF,
OBJETIVA. CORREÇÃO PELA VIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE COMO
REGRA
GERAL.
INCURSÃO
NO
MÉRITO
ADMINISTRATIVO.
PRECEDENTES.
1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que não conheceu do
Recurso em Mandado de Segurança.
2. Nos primórdios, João Paulo Oliveira Graciano impetrou Mandado de
Segurança contra ato reputado ilegal atribuído ao Diretor-Presidente do
Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon) e ao Secretário de
Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com vistas à suspensão
das questões 16, 27 e 58 da prova Tipo "D" do concurso para provimento do
cargo de Policial Penal do Estado de Minas Gerais (Edital

SEJUSP/MG
). A parte requer sejam creditados os pontos correspondentes na
002/2021
sua nota da prova objetiva, com a consequente determinação de
continuidade da sua participação nas demais fases do certame. O Tribunal
estadual denegou a segurança.
3. No caso concreto, ao se limitar a reiterar as teses defendidas na exordial
e não se dirigir à argumentação adotada no acórdão combatido para
denegar a ordem, o recorrente descumpriu o ônus da dialeticidade. Portanto,
a aplicação da Súmula 283 do STF à espécie, por analogia, é medida de
rigor.
4. O entendimento firmado na origem alinha-se à jurisprudência do STJ
de que "é cediço que não compete ao Poder Judiciário apreciar os
Documento eletrônico VDA55998586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Código de Controle do Documento: 3d3949ea-1df1-474f-99a1-27eeaf6011ba

critérios utilizados pela Administração na atribuição de pontos nas
provas, de modo que o acolhimento da pretensão mandamental, nesse
ponto, implicaria adentrar o mérito administrativo, sobre o qual o Poder
Judiciário não exerce ingerência" (AgInt no RMS
Rel.
56.509/MG,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10.12.2018). A
propósito: AgInt no RE nos EDcl no RMS
Rel. Ministra Maria
49.941/PR,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 14.6.2019.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no RMS
Relator o Ministro Herman Benjamin, DJe de
71502/MG,
- sem grifo no original)
18/12/2023

Nessa mesma linha, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 485,
fixou a seguinte tese jurídica:

Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para
reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados,
salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

Assim, do exame dos referidos julgados, extrai-se que, em regra, o Poder
Judiciário não pode substituir a banca examinadora para decidir qual resposta está
correta ou qual critério deveria ser adotado, tendo em vista a observância do princípio
da separação de poderes e da autonomia administrativa na realização de concursos
públicos.
Todavia, em caráter excepcional, o Judiciário poderá atuar quando houver (i)
ilegalidade; (ii) inconstitucionalidade; (iii) erro grosseiro; ou (iv) violação do edital.
Em resumo, a forma de avaliação e de atribuição de pontuação nas diversas
fases do concurso pela banca examinadora, especialmente nas provas que comportam
certo grau de subjetividade — como a prova oral e a prova de tribuna — insere-se no
âmbito da discricionariedade administrativa, não competindo ao Poder Judiciário
imiscuir-se no mérito do ato avaliativo em si, salvo em raríssimas exceções.
Fixadas essas premissas, passo ao exame do caso concreto.
No Edital n. 19, de 12 de maio de 2023, no item 3.2, sobre a prova
de tribuna, constou o seguinte:

3.2 A prova de tribuna, de caráter exclusivamente classificatório, será
pública, com duração de 15 minutos e versará sobre temas de direito
criminal, divididos em 40 (quarenta) pontos, conforme definido no anexo II
deste edital, que será sorteado com um mínimo 24 horas de antecedência
do início da apresentação do candidato. Cada candidato procederá ao
sorteio do seu ponto dentre os números 1 a 40.

Documento eletrônico VDA55998586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Código de Controle do Documento: 3d3949ea-1df1-474f-99a1-27eeaf6011ba

O Edital n. 20, publicado em 17 de maio de 2023, por sua vez, especificou
quais seriam os critérios de avaliação e os pesos de cada um dos quesitos da prova de
tribuna:

2.1 O item 3.3 do Edital No 19, por se referir especificamente à prova de
tribuna, passa a ter a seguinte redação: Na prova de tribuna serão avaliados
os seguintes quesitos, aos quais serão atribuídos os respectivos pesos:
(peso 3);
domínio do conhecimento jurídico
articulação do raciocínio
(peso 2);
(peso 3); e o
lógico e argumentativo
apresentação e postura
(peso 2).
uso correto do vernáculo

A Banca Examinadora, ao apreciar o recurso administrativo interposto pelo
ora recorrente, consignou os seguintes fundamentos (e-STJ, fl. 277):

O(A) candidato(a) recorrente cometeu alguns erros técnicos em sua prova
, entre os quais:
de tribuna

1. O candidato abordou alguns tópicos de forma superficial, e,
ainda com tempo disponível, deixou aproximadamente quatro minutos
sem explanação; citou de forma errônea o artigo do sursis processual,
;
comprometendo o conteúdo jurídico

2. Ausência de controle de tempo, comprometendo a apresentação e
;
postura

3. Sequenciamento lógico comprometido.

Assim, sendo, os avaliadores, unanimemente, mantêm a nota atribuída e
indeferem o recurso em tela.

Conforme se observa, a banca examinadora concluiu que o candidato, ora
recorrente, não desenvolveu de maneira satisfatória o tema que lhe foi proposto.
Entendeu-se que a exposição foi realizada de forma superficial e encerrada antes do
esgotamento do tempo disponível, ainda que houvesse lapso razoável para
aprofundamento da matéria.
Ademais, além de ter sido apontado domínio insuficiente do conteúdo
jurídico (citando, de forma equivocada, o artigo do sursis processual), registrou-se
prejuízo também no quesito apresentação e postura, sob o fundamento de que o
candidato não utilizou de modo eficiente o tempo de que dispunha, deixando de
explorar adequadamente sua capacidade argumentativa, o que comprometeu o
sequenciamento lógico.
Em outras palavras, entendeu-se que a decisão do candidato de encerrar
sua explanação quando ainda lhe restavam aproximadamente 4 (quatro) minutos do
Documento eletrônico VDA55998586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Código de Controle do Documento: 3d3949ea-1df1-474f-99a1-27eeaf6011ba

tempo regulamentar evidenciou comprometimento tanto do domínio do conteúdo
jurídico quanto de sua apresentação e postura. Segundo esse entendimento, a
exposição teria sido conduzida de forma superficial em relação ao tema sorteado,
revelando também deficiência na organização da apresentação, uma vez que o
candidato deixou de desenvolver o tópico de maneira adequada e satisfatória.
Como se sabe, uma das finalidades da prova de tribuna é justamente avaliar
(i) a capacidade de argumentação jurídica do candidato; (ii) o domínio do conteúdo
jurídico; (iii) a clareza e organização da exposição; (iv) a capacidade de gestão do
tempo e (v) a postura, segurança e desenvoltura em público.
Assim, o desconto na pontuação de candidato que deixa de utilizar quase 1/4
do tempo de prova, comprometendo a apresentação e postura e abordando, em razão
disso, alguns tópicos de forma superficial, como é o caso do recorrente, dentre outros
fundamentos, não implica em violação do edital, e tampouco qualquer ilegalidade.
Ressalte-se que, segundo constou no parecer do
na origem, "
MP/SE
Esta
interpretacão foi aplicada, tanto para o impetrante, quanto para os outros candidatos
como se vê do documento,
que incorreram no mesmo erro ou em erro semelhante,
com o resultado da apreciacão dos recursos dos candidatos, pelos Examinadores da
Banca da Prova de Tribuna, disponível no arquivo em PDF, que pode ser consultado
no link https://drive. mpse. mp. br/index. php/s/QkfR TmQn6PL QnDC -, a exemplo de"
(e-STJ, fls. 571-572):

●Cosmo Caetano da Silva (ver fs. 25 do doc. em anexo);
●Dayanna de Sousa Catao (ver fs. 31 do doc. em anexo)
●Enderson Flavio Lima (ver fs. 43 do doc. em anexo)
●Erivaldo Santos Almeida (ver fs. 4, do doc. em anexo)
●Joana Turtoun Lopes (ver fs. ,, do doc. em anexo)
●Leonardo Alves Moura (ver fs. 85 do doc. em anexo)
●Maria Beatrix Pereira Alves Bittencourt (ver fs. 95 do em anexo)
●Marcela Maria do Canto Defert (ver fs. 99 do em anexo)
●Maira Santos dos Anjos (ver fs. 131 do doc. em anexo)
●Pedro Henrique Klein Cavalcante de Barros (ver fs. 113 do doc. em anexo)
●Sabrina Bruna de Oliveira Rigaud (ver fs. 131 do doc. em anexo)
●Sara Leone de Carvalho Biondo (ver fs. 133 do doc. em anexo)
●Thiago Vinicius Carvalho Morais (ver fs. 145 do doc. em anexo)

Ademais, consignou-se, no aludido parecer, que "comparar o desempenho
dos candidatos é da natureza dos concursos públicos, e, nesse contexto, o candidato
que deixa muito tempo de Prova de Tribuna sem apresentação dá ensejo à
desvalorização de sua nota. Tal candidato não pode receber o mesmo
tratamento daquele que se expôs, por mais tempo, ao escrutínio dos
examinadores, discorrendo sobre o tema escolhido. Não diferenciar a situação
Documento eletrônico VDA55998586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Código de Controle do Documento: 3d3949ea-1df1-474f-99a1-27eeaf6011ba

dos candidatos que fizeram o uso correto do tempo de prova, daqueles que
abreviaram sua apresentação, não seria justo e haveria quebra de isonomia, se o
impetrante fosse escrutinado, por um ponto de vista diferente e, ao final, menos
(...)
.
rigoroso, do que o usado para os outros candidatos
Percebe-se, ao final, que
a questão posta nos autos envolve uma simples divergência de interpretação de
enunciado de regra do edital, entre a Banca
do Concurso
Examinadora/Comissão
e o impetrante, 'próprios de uma ciência inexata'. Ambas interpretações possuem
razoabilidade, mas, não sendo teratológica a interpretação que a Banca
Examinadora adotou, não fica autorizado o Poder Judiciário a adotar critério de
correção próprio, resultando em quebra de isonomia na avaliação dos candidatos
" (e-STJ, fl. 573).
Diante desse contexto, verifica-se que a banca examinadora, ao indeferir o
recurso administrativo interposto pelo recorrente, não incorreu em vício de
inconstitucionalidade, nem praticou erro grosseiro ou qualquer ilegalidade, tampouco
se afastou das disposições previstas no edital do certame, razão pela qual não se
mostra possível a intervenção do Poder Judiciário para amparar a pretensão de
recálculo da pontuação do candidato.
A propósito, conforme muito bem destacado no parecer do Ministério
Público Federal, "a prova de tribuna não se confunde com a prova oral, em que
aquela, diferentemente desta e como expressamente se depreende do Edital n.
avalia critérios como apresentação e postura.
20/2023-MP/SE,
A não utilização da
totalidade do tempo disponível, no entender da Banca Examinadora,
comprometeu a apresentação e postura do candidato e consequentemente
redundou em decréscimo da nota. Trata-se de análise fundamentada, pautada
nos critérios elencados no edital do certame e que atingiu a todos os candidatos
de forma indistinta, impondo-se, ante a ausência de qualquer ilegalidade, a
" (e-STJ, fl. 948).
manutenção da nota atribuída ao candidato
Não se verifica, portanto, o alegado direito líquido e certo do recorrente à
reavaliação dos critérios utilizados pela Banca Examinadora para aferir os acertos e
equívocos de sua exposição quando da realização da prova de tribuna.
Assim, impõe-se a manutenção integral do acórdão recorrido.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55998586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Código de Controle do Documento: 3d3949ea-1df1-474f-99a1-27eeaf6011ba

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2025/0030924-8
PROCESSO ELETRÔNICO
RMS 75.631 / SE
Números Origem: 00150327220238250000 150327220238250000 202300153670 202300161285
PAUTA: 14/04/2026
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ODIM BRANDÃO FERREIRA
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ALLAN DIEGO ANDRADE SANTOS
ADVOGADOS
: TERENCE ZVEITER - DF011717
MAURÍCIO GENTIL MONTEIRO - SE002435
LEONARDO CAPUTO BASTOS ZVEITER - DF075000
ANDRESS AMADEUS PINHEIRO SANTOS - DF084510
RECORRIDO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR
: EVÂNIO JOSÉ DE MOURA SANTOS - SE002884
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Concurso Público / Edital - Prova Oral
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LEONARDO CAPUTO BASTOS ZVEITER, pela parte RECORRENTE: ALLAN
DIEGO ANDRADE SANTOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso ordinário, nos termos do
voto do Sr. Ministro-Relator."
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426051551190;221416@
2025/0030924-8 - RMS 75631
Documento eletrônico VDA55879727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 14/04/2026 18:46:45
Código de Controle do Documento: 12B93AC6-3A4E-44D7-ACB5-14BEA6D73555